Tribunal: STF
Processo: HC 230424
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.7.2023, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Antonio Rodrigues França, contra decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 176.808/MG. 



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso preventivamente, em 25.12.2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (fls. 215-218, e-doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.299606-8/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e requereu a revogação da custódia cautelar, por considerar ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro denegou a ordem concluindo legítima a manutenção da prisão. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONTUMÁCIA DELITIVA – EXPECTATIVA DE PENA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e 
encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. - Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente se mostra indispensável a atender ao princípio da necessidade. - Paciente que reitera na prática delitiva não faz jus a responder ao processo em liberdade, vez que seu histórico na seara criminal demonstra à evidência, o quanto a ordem pública vê-se comprometida, enquanto solto. - Inviável conceder liberdade, in casu, com base na expectativa de pena futura, uma vez que não há como antever, neste momento, quais seriam os limites da provável sentença condenatória. - Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva” (fl. 257, e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.808/MG, reiterando-se o pedido de liberdade provisória em favor do paciente. Em 20.6.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso e manteve a prisão cautelar (fls. 308-310, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante argumenta que “o paciente teve sua prisão preventiva decretada em virtude do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, após ter sido apreendido em seu poder 4g de maconha, substância entorpecente de menor potencial ofensivo, descriminalizada em diversos países” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente é primário e, nessa circunstância, em caso de eventual condenação, ela provavelmente ocorrerá na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), o que resultará em pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “ambas as Turmas desta Suprema Corte têm entendido, reiteradamente, que a pequena quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do agente não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a medida extraordinária da prisão cautelar quando se está diante de paciente primário e de bons antecedentes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que, “no que se refere à quantidade de entorpecente apreendido, destacamos as seguintes decisões desse E. Supremo Tribunal Federal: HC 112.766/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (164g de maconha) – HC 167.702/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (241g de maconha) – HC 180.495/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (432g de maconha) – HC 166.465/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES (520g de maconha)” (fl. 9, e-doc. 1)



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1) Para que seja revogada, liminarmente, a prisão preventiva decretada, com a fixação ou não de medidas cautelares diversas, de maneira a permitir que o paciente se defenda solto até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e recursos raros para nossas cortes superiores, por conseguinte, determinando-se a expedição imediata do competente alvará de soltura. 



    2) Ao final, o referendo da medida liminar pleiteada, com a concessão definitiva da ordem.



    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    4) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 



    5) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.808/MG. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.299606-8/000 e manteve a prisão preventiva do paciente, nestes termos:



    “Inicialmente, alega a defesa que a decisão a quo carece de fundamentação, tendo se baseado apenas no histórico do autuado, desconsiderando a ‘parca’ quantidade de drogas apreendida, sem demonstrar os requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312, do CPP. 



    Não obstante, verifica-se que os motivos que levaram o d. Juízo primevo a converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao ‘princípio da necessidade’, consignou presentes, in concreto, o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os artigos 312 e 313, ambos do CPP. É o que se extrai do decisum, nos seguintes termos (anexo n.º 02, fls. 05/08):



    ‘[...] Diante do exposto, por estarem presentes os requisitos do artigo 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o flagrante por ter sido cumprido mediante a estrita observância da lei. Há sérios indícios de autoria e materialidade, uma vez que, consoante a narrativa do condutor do flagrante, da vítima e as demais testemunhas, os militares foram acionados pela vítima Saulo Rodrigues Andrade em razão de supostas ameaças relativamente à negociação de drogas que teria comprado do autuado, tendo sido localizados na casa deste um rolo de insulfilme, 3 buchas e 1 tablete de maconha e 
R$ 490,00 em notas trocadas. Além disso, verifica-se que, pelos relatos dos militares, o autuado é conhecido por ser pessoa violenta e por agredir fisicamente outros usuários, tendo passagem por roubo com resquício de crueldade contra pessoa idosa no Distrito de Palmital quando era menor de idade. Tais circunstâncias se somam às palavras da vítima e sinalizam a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes eventuais medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de ANTÔNIO RODRIGUES FRANCA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.[...]’



    Afere-se que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos da investigação criminal, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). 



    Resulta também demonstrada a necessidade da segregação, pois, conforme se extrai dos autos, em 24/12/2022, a vítima S.R.A procurou a Polícia Militar relatando que, em 20/12/2022, por volta das 17h, o paciente passou em frente a sua residência supostamente para comunicá-lo que possuía drogas, mas que não ‘vendia fiado’.



    Na noite do dia seguinte, aproximadamente às 22h50, a vítima narra que compareceu à residência do autor e lhe indagou se possuía ‘pedras de crack’, tendo o paciente supostamente assentido, contudo, ressaltando que possuía somente aquelas no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    Após a noite do dia 21/12/2022, a vítima teria retornado à casa do paciente por mais três vezes para comprar entorpecentes, sempre pagando por meio de transferência bancária via ‘pix’, todavia, na madrugada do dia 23/12/2022, ao voltar por mais uma vez, não possuindo recursos hábeis a sustentar seu vício, teria deixado com paciente um aparelho celular, modelo ‘Xiaomi Redmi 9a’, com a promessa de que retornaria no dia seguinte para saldar sua dívida.



    Aduz que nesta mesma madrugada retornou por mais uma vez para buscar drogas, e que, no dia seguinte, após receber seu salário, foi até a casa do paciente, mas teria sido recebido com hostilidade. Arrazoa que este supostamente asseverou que o combinado era que retornasse até às 17h, e que, por esta razão, se negou a devolver o aparelho celular, exigindo que este fosse desbloqueado, tendo a vítima assim o feito por temor à sua integridade física. 



    Após os fatos, a vítima teria comparecido à casa do paciente por mais uma vez e, após, procurado a polícia. 



    Diante do exposto, uma guarnição foi encaminhada ao local. Não tendo encontrado o paciente a priori, os policiais iniciaram diálogo com a senhora A.H.O., testemunha dos fatos, tendo o paciente chegado pouco depois. Iniciada então a abordagem, o paciente foi indagado acerca do aparelho celular e da venda de entorpecentes, tendo este asseverado que comprou o aparelho pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e que não possuía drogas no local, tendo dito, inclusive, na presença da testemunha, que os policiais poderiam adentrar e verificar. 



    Procedida, então, a busca, foram encontrados 01 (um) rolo de plástico insulfilme, 03 (três) ‘buchas’ de maconha com massa de 3,48g (três gramas e quarenta e oito centigramas), 01 (um) pequeno tablete da mesma substância com massa de 0,67 g (sessenta e sete centigramas), ‘enrolados em um papel insulfilme, prontos para o comércio’ e a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em notas trocadas, características da mercancia ilícita de entorpecentes. 



    Não bastasse todo o exposto, o caso em comento não é um fato isolado na vida do paciente, pois basta uma análise de sua CAI (anexo nº 02, fl. 25) para verificar que pouco mais de um mês após a baixa de sua execução de medida por ato infracional análogo ao crime de roubo, ‘com resquício de crueldade contra pessoa idosa’, este voltou a delinquir, agora já com sua maioridade alcançada.



    Outrossim, segundo relato dos policiais condutores, o paciente é conhecido na cidade onde reside ‘por ser uma pessoa violenta’ e por ‘agredir fisicamente outros usuários’ (anexo nº 02, fls. 64/68). 



    Estas circunstâncias, a meu ver, somadas aos demais elementos dos autos, demonstram certa indiferença do agente em relação ao ordenamento jurídico-social – fato que reclama atuação mais forte do Estado, impondo-lhe a segregação cautelar, até porque, não soube aproveitar a oportunidade concedida anteriormente. Óbvio, a nova prática delituosa indica que solto não consegue conter seus impulsos transgressores, o que faz concluir que a paz pública é sempre arranhada com suas posturas. 



    Assim, o fato do paciente ter sido supostamente flagrado com drogas, amplo montante em dinheiro e material comumente utilizado no tráfico de entorpecentes, aliados à sua reiteração delitiva, coadunam de forma a evidenciar a periculosidade e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis)” (fls. 259-262, e-doc. 2).



    9. Ao negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus 
n. 176.808/MG, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, observa-se que, na hipótese, a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade das drogas e apetrechos apreendidos – 01 (um) rolo de plástico insulfilm, 03 (três) ‘buchas’ de maconha com massa de 3,48g (três gramas e quarenta e oito centigramas), 01 (um) pequeno tablete da mesma substância com massa de 0,67 g (sessenta e sete centigramas), ‘enrolados em um papel insulfilm, prontos para o comércio’ e a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em notas trocadas – seja em razão de o recorrente ostentar antecedente tendo sido preso em flagrante: 



    ‘um mês após a baixa de sua execução de medida por ato infracional análogo ao crime de roubo, 'com resquício de crueldade contra pessoa idosa', este voltou a delinquir, agora já com sua maioridade alcançada. Outrossim, segundo relato dos policiais condutores, o paciente é conhecido na cidade onde reside 'por ser uma pessoa violenta' e por 'agredir fisicamente outros usuários' (fl. 260),



    Tais circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (...)



    A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do paciente em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível, a esta Corte Superior, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ. 



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” 
(fls. 309-310, e-doc. 2).



    10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    11. A prisão preventiva justifica-se, portanto, pela periculosidade do paciente, pois “ter sido supostamente flagrado com drogas, amplo montante em dinheiro e material comumente utilizado no tráfico de entorpecentes, aliados à sua reiteração delitiva, coadunam de forma a evidenciar a periculosidade e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis)” (fl. 262, e-doc. 2). Ficou demonstrada para as instâncias competentes a possibilidade objetiva de reiteração delitiva, uma vez que o paciente cometeu o crime há pouco mais de um mês, após a “baixa de sua execução de medida por ato infracional análogo ao crime de roubo, com resquício de crueldade contra pessoa idosa” (fl. 261, e-doc. 2).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
3. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior ‘à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha’. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora